Tribunal: TJSP
Processo: 2009660-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Pedido de inclusão de recém-nascida no plano de saúde em que sua genitora figura como dependente. Artigo 12, inciso III, "b" da Lei no 9.656/98 determina que, quando há cobertura de atendimento obstétrico, deve ser assegurada a inscrição do filho recém-nascido do consumidor, sem exigir que este seja o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Pedido de inclusão de recém-nascida no plano de saúde em que sua genitora figura como dependente. Artigo 12, inciso III, "b" da Lei no 9.656/98 determina que, quando há cobertura de atendimento obstétrico, deve ser assegurada a inscrição do filho recém-nascido do consumidor, sem exigir que este seja o titular. Inadmissível a disposição contratual mais restritiva do que a própria lei de regência. De rigor a observância ao princípio da boa-fé contratual. Reconhecida a obrigação da ré de incluir a autora como dependente no plano de saúde contratado pelo seu tio.

Ausência de prejuízo à ré, pois a autora continuará efetuando o pagamento da mensalidade. Prazo e multa arbitrados para o caso de descumprimento da liminar, mantidos. Recurso improvido.